Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-56.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013208-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), JOAO MICHEL CAPOCCI - CPF: 052.594.229-70 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONSIGNAÇÃO DE VALORES PARA IMPEDIR BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A propositura de ação revisional de contrato bancário, por si só, não é apta a elidir os efeitos da mora, na forma do entendimento da súmula nº 380 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
João Michel Capocci
objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento ajuizada contra
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que é necessária a correta aplicação dos índices contratados, a fim de apurar o valor já pago e consequentemente o valor ainda devido, além do abatimento em parcelas pagas antecipadamente. Além disso, assevera que vem cumprindo suas obrigações de pagamento, através de débitos em conta, cujos montantes são objeto de questionamento, e que não se furta em promover a regularização/renegociação do contrato.

Pede que seja deferida a consignação em juízo do valor das parcelas contratadas, e que caso não seja deferida a liminar, poderá sofrer a busca e apreensão do veículo, implicando em grave prejuízo na obtenção de seus rendimentos, considerando, ainda, a atual conjuntura de pandemia que assola o país, na medida que há dificuldade na obtenção de recursos via laboral.

A liminar foi indeferida (ID. 47844455).

Dispensada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/agravante ajuizou
ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento em desfavor da instituição financeira, objetivando impedir a busca e apreensão do veículo Chevrolet S-10 Advantage, dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário n. 2017002440, providência que foi indeferida pelo juízo
a quo
, dando ensejo ao presente recurso.

A teor do que estabelece o art. 300,
caput
, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência, requer a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões desse jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).

In casu
, não se vislumbra a probabilidade do direito da parte agravante, pois a propositura de ação revisional de contrato bancário, por si só, não é apta a elidir os efeitos da mora, na forma do entendimento da súmula nº 380 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – VEÍCULO SEMINOVO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, CONSISTENTE EM DETERMINAR AOS RÉUS QUE SE ABSTENHAM DE NEGATIVAR O NOME DO AUTOR E DE PROCEDER À "CONSTRIÇÃO" DO VEÍCULO – FATOS ALEGADOS QUE SÃO CONTROVERSOS, FALTANDO VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP - AI: 21130073820208260000 SP 2113007-38.2020.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 17/06/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA COMPELIR A RÉ AGRAVADA A ABSTER-SE DE INCLUIR O NOME DA PARTE AGRAVANTE EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO, A NÃO PROTESTAR TÍTULO CAMBIAL VINCULADO AO CONTRATO E A MANTER O VEÍCULO, OBJETO DO CONTRATO, NA POSSE DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS E TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS NO CONTRATO. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM, EM UMA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA. MATÉRIA QUE DEMANDA O CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00414562720208190000, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/09/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)

A argumentação trazida à baila pelo agravante, ainda que embasada em parecer técnico contábil (ID. 47199999), é efetuada de maneira unilateral, o que não se revela suficiente para elidir a legalidade do contrato firmado, havendo a necessidade de comprovação, mediante observância do contraditório, da irregularidade da importância exigida.

Ademais, o agravante não demonstra de forma clara que os encargos contratuais cobrados são excessivos e que está sendo exposto a situação de extrema desvantagem, tampouco que as prestações foram efetivamente descontadas em sua conta corrente, conforme salienta na peça vestibular.

Portanto, o depósito do valor integral, com afastamento da mora, apenas é possível em relação às parcelas vincendas, não possuindo qualquer efeito em relação às parcelas vencidas e não pagas, as quais, repito, o agravante não se desincumbiu de demonstrar a plena quitação.

Anto o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020